Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720048-38.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ, JAIRO ANTONIO DA CRUZ RECORRIDO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS, WESLEY CRISTIAN FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Efeito Suspensivo. Legitimidade ad Causam. Despejo. Contrato de Locação. Renovação. Novos Proprietários. Sub-Rogação. Sublocação. Locação Verbal. Validade. Provimento parcial. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos interpostos contra a sentença que decretou o despejo de imóvel comercial e condenou os réus ao pagamento dos débitos inadimplidos e da multa contratual prevista para a sublocação não autorizada. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem na possibilidade de atribuição de efeito suspensivo; verificação da legitimidade ad causam de um dos réus; e distinção entre sublocação ou novo contrato de locação para o fim de analisar a pertinência da multa contratual aplicada pela sentença. III. Razões de decidir 3. O art. 58, V, da Lei n. 8.245/1991, estabelece, em regra, que os recursos interpostos contra as sentenças proferidas em ações de despejo terão efeito meramente devolutivo. 4. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. 5. Operada a sucessão da locação, o novo adquirente do imóvel sub-roga-se em todos os direitos do contrato locatício, no qual, a alienação do bem, por si só, não importa no rompimento da relação jurídica. Precedente. 6. Comprovada a existência de contrato de locação verbal por meio das provas produzidas durante a instrução processual, a alegação em sentido contrário deve obedecer ao disposto no art. 373 do CPC, mormente quanto à incumbência de comprovar o alegado direito. 7. Para caracterizar a sublocação em contrato de locação, em caráter informal, é necessário que o locatário permaneça à frente da locação com o locador e o sublocatário se conduza exclusivamente ao locatário, em relação direta entre ambos e a demonstrar a anuência das duas partes. Precedente. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86, 87, 373 e 1.002. Lei n. 8.245/1991, art. 8o - Lei do Inquilinato. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808120, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível; Acórdão 1326961, Relator JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13, §1o, da Lei no 8.245/1991 e 472 do Código Civil, sustentando não ser possível a sucessão contratual verbal por surrectio diante da ausência de consentimento expresso dos locadores e da inobservância da forma original do contrato, que era escrito; b) artigos 85, §2o, e 87, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum vergastado teria impostos dupla condenação em honorários advocatícios sem respeitar a proporcionalidade e o rateio equitativo entre os vencidos, razão pela qual pugnam pela distribuição da verba honorária em 10% (dez por cento), a ser partilhado de forma equânime entre os advogados dos recorridos. Apontam, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ, do TJMG, do TJSP, do TJMS e do STJ. Em contrarrazões, os recorridos defendem a intempestividade do recurso especial. WESLEY CRISTIAN FERREIRA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO, OAB/DF 50.940. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou a apelação ocorreu em 25/10/2024 e os embargos declaratórios opostos pelos recorrentes não foram conhecidos por intempestividade (ID 67377389). Com efeito, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que “os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.276/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 10/2/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 21/11/2024. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 13, §1o, da Lei no 8.245/1991, 472 do Código Civil e 85, §2o, e 87, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO, OAB/DF 50.940. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024